Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No entanto, ela deve ser confirmada em juízo e corroborada por outros meios de prova.

2. Se o depoimento da ofendida na fase judicial foi evasivo, controverso e destoa do que dito perante autoridade policial, é de se entender que as provas acostadas aos autos não se mostraram fortes o suficiente para, no caso concreto, imputar ao acusado os delitos de vias de fato, ameaça e supressão de documentos e, havendo dúvidas, não há como se condenar o réu, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e não provido.